Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737693-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO DE MORAIS VELOSO, NECIS SALOMONE BUSCHINELLI, MASSA FALIDA DE TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES APELADO: NECIS SALOMONE BUSCHINELLI, GERALDO DE MORAIS VELOSO, MASSA FALIDA DE TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Geraldo de Morais Veloso (ID no 30508957, págs. 1-31); Massa Falida de TH Buschinelli e Cia Ltda. (ID no 30508961, págs. 1-12) e recurso adesivo de Necis Salomone Buschinelli (ID n o 30508969, págs. 1-12) contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 30508937, págs. 1-9). 2. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré, Necis Salomone Buschinelli e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. 3. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o primeiro réu. 4. Como consequência do reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda ré, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 5. O apelante, Geraldo de Morais Veloso, providenciou o preparo (ID no 30508958 e no 30508959). 6. A Massa Falida de TH Buschinelli e Cia Ltda., assim como Necis Salomone Buschinelli, não recolheram o preparo. 7. É o necessário. 8. O recurso adesivo busca modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios (ID no 30508969). 9. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente aos patronos da recorrente, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome dos próprios advogados. 10. Diante disso, intime-se o advogado da recorrente, Necis Salomone Buschinelli para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o polo ativo do recurso adesivo, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT. Na mesma oportunidade, deverá providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento. 11. Sem prejuízo e no mesmo prazo, intime-se a Massa Falida de TH Buschinelli e Cia Ltda. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO